Tribunal: STJ
Processo: 0809921-49.2022.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2452272 - RN (2023/0284588-
2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
AGRAVADO
: J P B R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial, no qual se suscitava violação do art.
619 do Código de Processo Penal, sob a alegação de
omissão do Tribunal de Justiça em relação a questões
fáticas fundamentais ao julgamento da ação penal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que não há vício de omissão quando o
julgador deixa de responder a todos os argumentos
levantados pelas partes se já tiver motivos suficientes
para fundamentar sua decisão.
3. No caso, a Corte de origem manifestou-se sobre as
questões fáticas levantadas, apenas não adotando o
entendimento pretendido pela acusação.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
10 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49392197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 21eee39a-83b8-4846-a4e1-14fbd827dcb4

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49392197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:43:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 21eee39a-83b8-4846-a4e1-14fbd827dcb4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2452272 - RN (2023/0284588-
2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
AGRAVADO
: J P B R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial, no qual se suscitava violação do art.
619 do Código de Processo Penal, sob a alegação de
omissão do Tribunal de Justiça em relação a questões
fáticas fundamentais ao julgamento da ação penal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que não há vício de omissão quando o
julgador deixa de responder a todos os argumentos
levantados pelas partes se já tiver motivos suficientes
para fundamentar sua decisão.
3. No caso, a Corte de origem manifestou-se sobre as
questões fáticas levantadas, apenas não adotando o
entendimento pretendido pela acusação.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra a decisão que negou
provimento ao recurso especial.
A parte recorrente alega a ocorrência de violação do art. 619 do
Código de Processo Penal. Defende, no ponto, que o Tribunal de Justiça deixou
Documento eletrônico VDA49394490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:22
Código de Controle do Documento: f492023a-bbb4-4d9a-ac2d-d3aada1038e2

de se manifestar acerca de questões fundamentais ao julgamento do caso,
mesmo após os vícios terem sido apontados em embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se do recurso que a parte agravante pretende o reconhecimento
de que teria havido violação de norma contida no art. 619 do Código de
Processo Penal, em razão da omissão e contradição do Tribunal de Justiça
acerca de situações fáticas fundamentais ao correto julgamento do feito.
Entretanto, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a parte deve vincular a interposição do recurso especial à tese de
violação dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, quando, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, o Tribunal de origem mantém-se
silente acerca de questões que lhe foram submetidas a exame, por força do
princípio
, ou, ainda, quando persista
tantum devolutum quantum appellatum
desconhecendo omissão ou contradição arguida como existente na decisão.
Oportuno ressaltar que não há omissão quando o julgador deixa de
responder a todos os argumentos levantados pelas partes, se já tiver motivos
suficientes para fundamentar sua decisão.
Com efeito, no caso vertente, verifica-se que a Corte de
origem manifestou-se de forma expressa acerca das questões fáticas
levantadas pelo Ministério Público, apenas não adotando o entendimento que a
acusação pretendia no caso concreto.
Destaco, nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP.
AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
APONTADOS.
JULGAMENTO
CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO RECORRENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não padece de vícios a decisão que, fundamentadamente,
abraça tese diversa daquela levantada pela parte. Assim, não se
verifica, no caso, violação aos art. 619 do CPP, uma vez que o
Tribunal de origem expôs, suficientemente, as razões pelas
quais concluiu pela ausência de tipicidade material do fato
imputado ao réu, considerando todas as questões trazidas no
bojo do recurso de apelação.
2. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49394490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:22
Código de Controle do Documento: f492023a-bbb4-4d9a-ac2d-d3aada1038e2

(AgRg no AREsp n. 2.769.333/RN, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
20/5/2025
de

26/5/2025 – grifos próprios.)
Assim, não há falar em violação do disposto no art. 619 do Código de
Processo Penal, devendo ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49394490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/08/2025 14:42:22
Código de Controle do Documento: f492023a-bbb4-4d9a-ac2d-d3aada1038e2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0284588-2
AREsp 2.452.272 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08099214920228200000 8099214920228200000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: J P B R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: J P B R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542212551434290443:10@
2023/0284588-2 - AREsp 2452272 Petição : 2024/0038633-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:31:55
Código de Controle do Documento: AD733803-7518-47C9-B8C7-33DB37EF6636